Tribunal: TJDFT
Processo: 0725191-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Expedição de ofício à Terracap.
A expedição de ofício à Terracap pressupõe o exaurimento de todas as diligências que poderiam ser realizadas pelo credor, não comprovada, no caso, a recusa de informações pelo órgão.